Tribunal: TJBA
Processo: 8029708-12.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029708-12.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES

AGRAVADO: DILMA MARIA DE JESUS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA, VANESSA BUENO MARQUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO E FALECIDO ANTES DA EC 41/2003. PARIDADE DE VENCIMENTOS COM OS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO RECONHECIDO PELO STF. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA À AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8029708-12.2021.8.05.0000
, de Santa Maria da Vitória, em que figuram, como agravante,
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA
, e como agravada,
DILMA MARIA DE JESUS SOUSA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo de instrumento
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora